Tribunal: TJES
Processo: 5000382-64.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000382-64.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS
RECORRIDO: ANTONIO RODRIGO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5000382-64.2023.8.08.0013

RECTE.:
BRB BANCO DE BRASILIA S/A

RECDO.: ANTONIO RODRIGO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA.
COMPRAS NÃO RECONHECIDAS
.
RESTITUIÇÃO DE
VALORES
EM DOBROS
.
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8089443. Verifica-se que o Recorrido apresentou Contrarrazões (Id. 8089448) assim como se encontra assistido de advogado desde a fase inicial da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8089443
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id.
8089440
), em que
o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 1.222,94 (mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), em dobro, totalizando o importe de R$2.245,88 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a título de repetição de indébito, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso da quantia.
”

Trata-se de ação de repetição indébit
o
c/c indenização por danos morais
,
sob argumento que
falha na segurança do
requerid
o
/recorrente
ao passo em que permite que terceiros invadam conta de titularidade da requerente, realizando
compras
.

O

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença,
sustenta
ndo
a tese de
ausência de
responsabilidade civil por culpa exclusiva d
o consumidor, conquanto seria este o realizador das compras impugnadas, mediante senha
.

Em breve síntese do processo, tem-se que
a parte autora,

enquanto estaria em ambiente de trabalho, recebeu notificação em seu aparelho celular de que o cartão de crédito fornecido pela ré/recorrente fora adicionado ao aplicativo ApplePay (carteira digital). Contudo, afirmou não ter sido o autor desta operação, de forma que ao entrar no referido aplicativo para verificação, não obteve êxito, se deparando com a seguinte mensagem: “impossibilidade de acesso a conta”.

Ato posterior, verificou diversas compras através do cartão de crédito final nº 0012 que somavam o montante de
R$ 1.222,94 (mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos)
afirmando em exordial não ter sido o operador destas e, diante da ausência de sucesso em resolver o imbróglio administrativamente, ante a recursa do banco réu/recorrente em cancelar as compras e ressarcir o montante perfazido, ingressou com a presente demanda em juízo, para que seja reparado em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC) e reparação moral.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de validade das operações
supostamente
realizadas pela recorrida, analisando-se as provas dos autos, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, invertendo-se o ônus da prova, diante da evidente relação de consumo (art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6, VIII, do CDC), não logrou com êxito a instituição recorrente em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), tendo falhado, e muito, na prestação de serviço, vez que não utiliza ferramentas e mecanismos tecnológicos para se proteger e proteger dados de terceiros, permitindo que terceiro fraudulento adentre em seus sistemas, e, nos moldes da súmula 479 do STJ
a responsabilidade da instituição financeira em hipóteses de fortuito interno
é objetiva
.

Não distante, como cediço,
o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor pelo preconizado no artigo 18 da mesma Lei, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor.

Nessa esteira,
fato é que ainda que as compras impugnadas não destoem exacerbadamente do perfil de compra do consumidor, caberia à instituição financeira ré atestar que as referidas despesas foram realizadas pelo requerente, como, por exemplo, pela geolocalização, ao passo de que o autor assim que percebeu as compras em fatura, se dirigiu até delegacia para confecção de boletim de ocorrência para se preservar e contatou a instituição ré, nesse giro,
se comunga com a r. sentença no sentido de
condenar a ré/recorrente na
restituição d
os valores concernentes as compras
impugnad
a
s,
em dobro (Art. 41, parágrafo único, CDC).

Reforço com jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL COM CARTÃO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO – POSSIBILIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA PLEITEAR REPARAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A postulação recursal objetiva a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, indeferida pela sentença recorrida com fundamento no art. 18 do CPC, bem como a majoração dos danos morais arbitrados. 2. No que tange à aventada ilegitimidade ativa da autora/apelante, a despeito do disposto no artigo 18 do CPC, o próprio site do apelado permitiu que fosse efetuada a transação de compra de serviços educacionais para uma pessoa com cartão de crédito de titularidade diversa. Inadmitir a legitimação da autora – destinatária final dos serviços fornecidos pela ré/apelada - para pleitear a repetição seria desconsiderar a própria relação jurídica firmada pelas partes. 3. Assim,
uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço da apelada e demonstrada a pertinência subjetiva da autora, pois o fato de o pagamento da passagem ter sido feito por outra pessoa não descaracteriza tal relação jurídica, deve ser provido o recurso, no sentido de deferir a repetição de indébito em dobro, considerada a violação objetiva à boa-fé (EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo em vista que a compra foi feita em benefício da apelante e para serem por ela utilizados os serviços.
Entender de outra forma, diga-se, seria permitir que a compra só pudesse ser feita pelo e para o titular do cartão, o que não se afigura em linha com o próprio modelo de negócio da apelada. 4. No que tange aos danos morais, a situação em apreço constitui ilicitude que ultrapassa o mero descumprimento contratual, com numerosas cobranças indevidas em desfavor da apelante, pelo que evidenciado o grave abalo do seu cotidiano e o patente descaso a lesar a esfera extrapatrimonial da recorrente. 5. No que tange aos danos morais, observa-se que o quantum se conforma com os seus critérios balizadores (sobretudo gravidade e extensão do dano) e à peculiaridade do caso concreto, atendidas, portanto, a proporcionalidade e a razoabilidade, devendo-se manter a quantia compensatória arbitrada na origem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para o fim de reformar parcialmente a r. sentença e condenar a apelada a restituir em dobro à autora/apelante o valor indevidamente pago, o qual perfaz o valor de R$2.210,00 (dois mil duzentos e dez reais), com correção monetária a contar de cada efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000531-91.2022.8.08.0014, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)
(grifo nosso)

Assim, a manutenção da r. sentença como proferida é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)